Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701999-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACI CAVALCANTE CHAGAS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0760503-23.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de expedição de RPV no limite de 20 salários mínimos, nos seguintes termos: ” Chamo o feito à ordem. A Lei n. 6.618/2020 teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414, ocorrido em 1o/07/2024. O voto que deu provimento ao recurso extraordinário foi proferido nos seguintes termos: “(...) Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. (...) Constata-se, nesse cenário, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706. (...) Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1o e 2o, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.” Com a superveniência do julgado, ocorrido em 1o/7/2024, não mais prevalece a decisão do Conselho Especial deste Egrégio Tribunal que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital. Deve, portanto, ser observado o julgado do STF, que afasta a limitação de 10 salários mínimos e autoriza a aplicação da Lei local, considerando como obrigação de pequeno valor aquela cujo montante não supere 20 salários mínimos por autor. Desta forma, preclusa a presente decisão, considerando-se que os cálculos de id. 191773547 não ultrapassam 20 s.m. e que não há honorários contratuais a serem destacados, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, com base no teto de 20 salários mínimos. Após, em consonância com o disposto no artigo 3o da Portaria Conjunta n. 61/2018 do TJDFT, intime-se o ente devedor a efetuar o pagamento da(s) RPV(s) expedida(s), apresentando planilha atualizada do débito, incluindo eventuais retenções tributárias e/ou previdenciárias, no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante depósito da quantia necessária à satisfação integral do crédito, em conta bancária judicial vinculada aos autos, sob pena de sequestro do valor devido, nos termos do artigo 13, inciso I e § 1o, da Lei 12.153/2009. Em caso de pagamento, intime(m)-se a(s) parte(s) credora(s) para se manifestar(em) sobre o valor depositado, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de concordância, expeça-se o competente alvará eletrônico. Caso não haja pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos e, em seguida, venham conclusos para ser procedido ao sequestro do valor para quitação da dívida, nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei 12.153/2009. Intimem-se.” Em seu recurso, o executado, ora agravante, defende que houve renúncia expressa aos valores que excedessem à 10 salários mínimos. Alega que o ato de renunciar é irrevogável e pugna pela concessão do efeito suspensivo Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para determinar a expedição da RPV observando o limite de 10 salários mínimos. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi apresentado pela parte agravante termo de renúncia expressa ao valor do crédito que exceder 10 salários mínimos (ID 192416280, autos de origem). Nestes termos, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator